Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante preparado. Nulidade. Tráfico privilegiado. Resistência. Desacato. Provas. Consunção. Culpabilidade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano, 3 meses e 3 dias de detenção e 625 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é válida a prisão em flagrante; (ii) se as provas são suficientes para condenação por resistência e desacato; (iii) se o crime de desacato pode ser absorvido pelo de resistência; (iv) a valoração negativa da culpabilidade; (v) se é o caso de reconhecer tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Sem prova de que os policiais induziram o réu à prática de crime e não havendo evidências da participação de agente infiltrado ou disfarçado não há flagrante preparado ou forjado.
4. Não se considera flagrante preparado a prisão decorrente de investigação e monitoramento prévio da traficância, ocorrida após denúncia anônima e monitoramento contínuo da conduta do réu.
5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, em juízo, demonstrando que o réu se opôs à execução de ato legal de prisão, mediante violência, ao tentar fugir e, quando capturado, debater-se e a desferir chutes contra os policiais, impedindo-os de colocar as algemas e dificultando a condução até a viatura, são suficientes para condenação.
6. A conduta - resistir fisicamente à condução à delegacia –, resistência ativa, tipifica crime de resistência.
7. Se os xingamentos aos policiais foram no mesmo contexto do crime de resistência, com unidade de desígnios, há absorção do crime de desacato pelo de resistência.
8. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
9. Se o réu é reincidente - registra condenação por organização criminosa armada - e demonstrado que se dedica a atividades criminosas, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 1o, IV; CP, arts. 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 375.019/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017; TJDFT, Acórdão 1413258, 00173105920148070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022; Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023.